Tribunal: TJMT
Processo: 1021841-22.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021841-22.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cheque, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), ELSO FANIS - CPF: 978.447.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
. AÇÃO MONITÓRIA.

MUDANÇA
DE
DOMICÍLIO
DO
RÉU
. PRINCÍPIO DA PERPECTUATIO JURISDICIONIS. ART. 43 DO CPC/15.
CONFLITO DE
COMPETÊNCIA
PROCEDENTE.

“(...)Uma vez estabilizada a competência, se relativa, é vedada a alteração do lugar de processamento da demanda com o intuito de trazer maior segurança jurídica e evitar o deslocamento dos autos toda vez que a parte devedora mudar de domicílio. Logo, não há o que se falar em incompetência territorial por mudança de domicílio do réu após ajuizamento da execução perante foro competente para o processamento da ação.”
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.20.464638-4/000, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1021841-22.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

SUSCITADO:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO

TERCEIROS INTERESSADOS:

SADY ELIAS SOLETTI

ELSO FANIS

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, após a Ação Monitória (autos n. 0001100-44.20115.8.11.0046)

ser-lhe redistribuída por decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro.

Assevera que a ação monitória foi ajuizada na Comarca de Comodoro no ano de 2015, tendo o Magistrado declinado a competência para este Juízo em agosto de 2021, ao fundamento de que o domicílio do réu é na Comarca de Cáceres-MT (id. 63286665 – fl. 139).

Aduz que não há motivos para que o feito seja remetido para a Comarca de Cáceres, uma vez que a competência é determinada no momento da distribuição do processo, sendo irrelevante a posterior mudança de domicílio do réu.

Afirma que à, época do ajuizamento da ação, o réu não estava domiciliado no munícipio de Cáceres-MT, o que demonstra a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito.

Sustenta a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito

Por fim, suscita o conflito de competência (Id. 111847475).

Recebido o conflito de competência, foi designado o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, fica o Juízo suscitante designado para

conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na demanda.

O suscitado informou que houve o declínio de competência, pois este juízo acolheu a preliminar de incompetência territorial nos embargos à monitória, visto que o requerido não foi citado no endereço descrito na inicial.

O Ministério Público se absteve de manifestar (Id. 113488965).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,

após a Ação Monitória (autos n. 0001100-44.20115.8.11.0046)

ser-lhe redistribuída por decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro.

Assevera que a ação monitória foi ajuizada na Comarca de Comodoro no ano de 2015, tendo o Magistrado declinado a competência para este Juízo em agosto de 2021, ao fundamento de que o domicílio do réu é na Comarca de Cáceres-MT (id. 63286665 – fl. 139).

No caso dos autos, verifica-se que a ação monitória foi ajuizada na Comarca de Comodoro, tendo sido indicado inicialmente endereço para citação do réu na NPM (Polícia Militar) de Campos de Júlio/MT, Centro, Campos de Julio/MT, CEP 78307-000, não localizado o réu, indicou-se diversos outros endereços, e também não foi localizado.

Por fim o réu da ação monitória foi citado por edital e, ao apresentar embargos monitório, alegou a incompetência territorial, nos termos do art. 46 do CPC.

Com efeito, dispõe o artigo 43 do CPC que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.

Por conseguinte, a possibilidade de ajuizamento da ação principal perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, por ser o foro de domicílio do réu, não implica na remessa necessária dos autos, porquanto é irrelevante a alteração do local de residência da parte ré no curso da ação, devendo ser aplicados em casos como o em apreço o princípio do
perpetuatio jurisdictionis
.

Em outras palavras, pode-se dizer que uma vez estabilizada a competência, se relativa, é vedada a alteração do lugar de processamento da demanda com o intuito de trazer maior segurança jurídica e evitar o deslocamento dos autos toda vez que a parte devedora mudar de domicílio.

Nesse sentido:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação monitória – Feito proposto com base no domicílio do executado à época da celebração do ajuste que enseja a ação – Decisão agravada que determinou a remessa do feito ao juízo de Catalão/GO, onde atualmente reside o réu – Descabimento – Operada a perpetuação da jurisdição nos termos do art. 43 do CPC – Aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis – Recurso provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2182251-88.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação monitória – Distribuição perante o domicílio do réu – Mudança posterior de endereço – Irrelevância para fins de modificação da competência – Fixação da competência no ato da distribuição da demanda – Inteligência do art. 43 do NCPC – Perpetuação da competência – Critério de definição do juízo, ademais, territorial, portanto relativa – Impossibilidade de reconhecimento da incompetência diretamente pelo juiz – Inteligência da Súmula nº 33 do E. STJ - Conflito acolhido – Competente o suscitado (Vara Única da Comarca de Porangaba).”
(TJSP; Conflito de competência cível 0006465-35.2017.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional VI - Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2017; Data de Registro: 09/05/2017)

“CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MUDANÇA
DE
DOMICÍLIO
DO
RÉU
. PRINCÍPIO DA PERPECTUATIO JURISDICIONIS. ART. 43 DO CPC/15. DESCABE A DECLINAÇÃO DA
COMPETÊNCIA
, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO PARA O FORO DO
DOMICÍLIO

DO
RÉU
. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA
PROCEDENTE.”
(Conflito de
Competência
, Nº 70078431590, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 25-07-2018)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COMPETÊNCIA RELATIVA - PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO - ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU - ART. 43 DO CPC. Uma vez estabilizada a competência, se relativa, é vedada a alteração do lugar de processamento da demanda com o intuito de trazer maior segurança jurídica e evitar o deslocamento dos autos toda vez que a parte devedora mudar de domicílio. Logo, não há o que se falar em incompetência territorial por mudança de domicílio do réu após ajuizamento da execução perante foro competente para o processamento da ação.”
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.20.464638-4/000, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

Por consequente, no caso concreto, não há cogitar em modificação da competência firmada no momento da distribuição em razão da mudança de endereço da parte ré, tendo em vista que não se está diante das exceções previstas na legislação de regência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O CONFLITO, declarando a competência do
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro para
o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022